Tribunal: TJSP
Processo: 0000593-06.2015.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000593-06.2015.8.26.0551, da Comarca de Limeira, em que é apelante ANDRE
GONÇALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000593-06.2015.8.26.0551 -Voto no
2
Voto número 46.108
Apelação no 0000593-06.2015.8.26.0551
(0000593-06.2015 -2a V.C. LIMEIRA)
Apelante: ANDRÉ GONÇALVES DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença (fls. 122/126 e
132) acrescenta-se que André Gonçalves da Silva foi
condenado às penas de sete (07) meses e seis (06) dias de
reclusão e seis (06) dias-multa, no valor unitário mínimo, em
regime semiaberto, por infração ao artigo 155, caput, c.c. o
artigo 14, inciso II, do Código Penal.
Ele apelou, às fls. 142, por intermédio de sua Defensora
Pública, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
148/161, pleiteando sua absolvição com base na insuficiência
de provas, no princípio da bagatela, ou, pelo reconhecimento
de crime impossível. Subsidiariamente, busca a redução das
penas, com base na compensação da atenuante da
confissão com a agravante da reincidência; a redução de
dois terços da pena, com base na tentativa; a fixação do
regime aberto; e, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, por sua possibilidade.
O recurso foi contrariado, às fls. 165/170; e a
Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 180/189, opinou por seu
desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000593-06.2015.8.26.0551 -Voto no
3
É o relatório.
2.- O apelo será parcialmente provido, como adiante se
verá.
Com efeito, restou suficientemente demonstrado que o
apelante praticou um crime de furto tentado, conforme
noticiado nos autos. Ao que tudo indica, fora ele visto por
um funcionário do Supermercado Covabra, sito à Comarca
de Limeira, subtraindo dois frascos de desodorante da marca
Rexona; os quais escondera dentro das calças, antes de
deixar o estabelecimento. O segurança do mercado foi
avisado; assim, o detivera na posse da res. Em seguida,
conduzira-o até a Delegacia de Polícia, onde foram
elaborados o auto de prisão em flagrante delito e o boletim
de ocorrência (cf. fls. 03 e 35/38).

Ele, perante a autoridade policial, fora réu confesso. Em
juízo, quedara-se revel (cf. fls. 23 e 120). Deste modo,
forneceu a certeza necessária de sua culpabilidade.

O funcionário do supermercado-vítima, sempre que
ouvido, elucidou ter notado o réu retirando os desodorantes
da prateleira, escondendo-os no interior de suas calças.
Ocasião em que, imediatamente, acionou o vigilante; que, a
seu turno, detivera-o, na posse da res; conduzindo-o até a
Delegacia de Polícia (cf. fls. 20, 22 e CD). Seus relatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000593-06.2015.8.26.0551 -Voto no
4
consubstanciaram elemento seguro de prova incriminadora.
Portanto, bem demonstradas a autoria e materialidade
do furto tentado. O réu fora surpreendido furtando os
desodorantes, logo no início de sua execução, restando
frustrado em seu intento. Inviável a tese do princípio da
insignificância, só pelo fato de se tratar de produtos de
higiene; pois, a conduta do réu fora altamente reprovável; e,
apesar de pequeno valor não era insignificante. Não se há
falar em crime impossível, o crime era possível e apenas não
se consumou por ter sido flagrado por um funcionário do
mercado, que acionou a segurança local. Por outro lado, o
apelante tem se demonstrado um furtador contumaz; de
modo que, a aplicação do princípio da insignificância, causar-
lhe-ia a sensação de premiação por sua insistência neste
tipo de conduta criminosa.
Contudo, as penas serão reduzidas. As básicas deverão
ser mantidas no piso mínimo. Na segunda fase, a agravante
da reincidência (cf. fls. 60/63) deverá ser compensada com a
atenuante da confissão. Por fim, tendo em vista que o réu
fora surpreendido no começo dos atos executórios, restando
preso, na posse dos bens de pequeno valor, faz jus ao
redutor máximo de dois terços, pela tentativa, fazendo com
que suas penas resultem em quatro (04) meses de reclusão e
três (03) dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000593-06.2015.8.26.0551 -Voto no
5
Fica mantido o regime semiaberto, adotado como
resposta penal, em primeiro grau de jurisdição, que se
mostrara adequado e satisfatório, haja vista a reincidência
em crime de furto (cf. fls. 60/63). Diante disso, inviável a
fixação de regime aberto, bem como a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo, para
reduzir as penas para os novos patamares de quatro (04)
meses de reclusão e três (03) dias-multa; mantendo-se, no
mais, a respeitável sentença

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR